Tribunal: TJPA
Processo: 0803412-32.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803412-32.2021.8.14.0024

APELANTE: HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A., HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A., HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266/STF. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de mandado de segurança, por aplicação da Súmula 266 do STF. A embargante alega, em síntese, omissão e obscuridade quanto ao cabimento do writ em matéria tributária, à desconsideração dos atos concretos de cobrança (autos de infração) e à inobservância do princípio da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado, ao aplicar a Súmula 266/STF para extinguir o mandado de segurança, incorreu em omissão ou obscuridade ao não analisar os argumentos relativos à existência de atos concretos de cobrança e à jurisprudência do STJ sobre a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito de questões já devidamente analisadas e decididas no acórdão, ainda que para fins de prequestionamento.

4.Não há vício a ser sanado. O acórdão embargado foi explícito ao fundamentar que a pretensão da impetrante, em sua essência, é uma insurgência contra o próprio ato normativo geral e abstrato (Lei Municipal nº 3.534/2020), buscando afastar sua incidência sobre suas atividades, o que caracteriza o ataque a "lei em tese".

5.O acórdão consignou, de forma clara, que "A existência de um auto de infração ou de notificações de cobrança não descaracteriza a natureza da impetração, que visa a impugnação direta da norma. A situação fática concreta (autuação) é apenas o efeito da incidência da lei que se pretende afastar em sua totalidade."

6.A divergência entre o entendimento da parte sobre a configuração do ato coator e o que foi decidido no acórdão, com base na jurisprudência consolidada, não configura obscuridade ou omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento:

1.Não há omissão ou obscuridade no acórdão que, de forma fundamentada, conclui pelo não cabimento de mandado de segurança por se tratar de impugnação a "lei em tese" (Súmula 266/STF), ainda que existam atos concretos decorrentes da aplicação da norma.

2.A via dos embargos de declaração é inadequada para rediscutir o mérito da controvérsia e forçar o reexame do enquadramento jurídico dado pelo julgador.

............................................................................................

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, art. 1.022; Súmula 266 do STF.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Jurisprudência consolidada do STJ e STF sobre a Súmula 266/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
HIDROVIAS DO BRASIL – VILA DO CONDE S.A

em face do v.
Acórdão de
Id. 30941586
,
que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que manteve os
autos do Mandado de Segurança, impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE ITAITUBA
,

ora agravado.

Na origem, foi impetrado mandado de segurança, com caráter preventivo e repressivo, para afastar a exigência de recolhimento da Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização do Trânsito e Circulação de Veículos de Grande Porte – TCFT, instituída pela Lei Municipal nº 3.534/2020, bem como da obrigação acessória correlata, consistente na entrega de relatório analítico mensal com movimentações de caminhões "carregados" no Município de Itaituba/PA.

A parte impetrante sustenta que não realiza o fato gerador da TCFT, pois atua apenas no transporte aquaviário, sem vínculo com o rodoviário; que não é substituta tributária da taxa; e que esta é inconstitucional e ilegal por vícios de competência, ausência de referibilidade e base de cálculo inadequada.

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por reputar incabível mandado de segurança contra lei em tese.

Interposto recurso de apelação, este foi monocraticamente improvido com base no art. 932, IV, b, do CPC, sendo tal decisão mantida pelo acórdão recorrido, que considerou tratar-se de impugnação a norma de caráter geral e abstrato, incidindo o óbice da Súmula 266 do STF.

Em suas razões recursais, a EMBARGANTE alega que o acórdão padece de omissões e obscuridades que comprometem sua integridade e coerência, requerendo sua integração, inclusive para fins de prequestionamento.

Sustenta, em síntese, que houve omissão quanto à admissibilidade do mandado de segurança em matéria tributária, com base nos arts. 5º, incisos LXIX e XXXV, da CF, art. 1º da Lei nº 12.016/09, art. 151, IV, do CTN, e nos Temas 430 e 1273 do STJ.

Aponta obscuridade na desconsideração dos atos concretos praticados pela Administração, materializados em autos de infração e cobranças da TCFT, afastando indevidamente a configuração de “lei em tese”.

Alega, ainda, omissão quanto à análise dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da inafastabilidade da jurisdição, e requer manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de viabilização do acesso às instâncias superiores.

Ao final, requer a integração do julgado para sanar tais vícios e possibilitar o regular seguimento recursal.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme de Id. 31542911.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica,
passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem via adequada para impugnar suposta injustiça ou incorreção do julgado, nem para provocar novo exame da matéria de fundo. Sua utilização com tais propósitos configura desvio de finalidade do instrumento recursal, o que implicaria tentativa indevida de desconstituição de decisão judicial regularmente proferida.

Cumpre-nos lembrar que
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

A decisão colegiada embargada foi explícita ao analisar a questão e manter o entendimento de que o mandado de segurança foi impetrado contra "lei em tese", incidindo o óbice da Súmula 266 do STF. Os fundamentos do acórdão, que ora reafirmo, enfrentaram diretamente o ponto central da controvérsia, consignando que:

"Conforme exposto na decisão recorrida, a pretensão da impetrante, ora agravante, é obter o reconhecimento judicial da inexistência de uma relação jurídico-tributária que a obrigue ao cumprimento de obrigação principal (recolhimento/retenção da TCFT) e acessória (entrega de relatório), instituídas pela Lei Municipal nº 3.534/2020. Vê-se, portanto, que a impetrante se insurge, em sua essência, contra o próprio ato normativo geral e abstrato editado pelo Poder Público Municipal, buscando afastar sua incidência sobre suas atividades."

Não há obscuridade ou omissão quanto à análise dos atos concretos de cobrança. O acórdão foi claro ao assentar que a existência de tais atos não descaracteriza a natureza da impetração, que visa à impugnação direta e genérica da norma. Reitero o que foi decidido:

"A existência de um auto de infração ou de notificações de cobrança não descaracteriza a natureza da impetração, que visa a impugnação direta da norma. A situação fática concreta (autuação) é apenas o efeito da incidência da lei que se pretende afastar em sua totalidade. O que se busca não é a anulação de um ato administrativo por vício específico, mas sim uma declaração ampla de não sujeição à norma, o que caracteriza o ataque a 'lei em tese'."

A pretensão da embargante, em verdade, é a rediscussão do enquadramento jurídico dado ao caso, buscando que esta Corte reavalie se a impetração se dirige contra a lei em tese ou contra seus efeitos concretos. Tal reexame é incabível na via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam a ser uma nova instância recursal.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a sua divergência com a jurisprudência invocada não configuram omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão está devidamente fundamentado e expressa, de forma coerente, a convicção do órgão julgador.

Assim, inexistem motivos para modificar o entendimento exposto no
decisum
. Os embargos apresentam mero inconformismo, o que não autoriza a rediscussão da matéria, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 19/02/2026